Tribunal: TJMT
Processo: 0009906-71.2013.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009906-71.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BERCHOLINO MOREIRA CABRAL - CPF: 201.887.061-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Ordinária de Cobrança julgada procedente nestes termos:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
, a presente “Ação de Cobrança”, promovida por
BANCO DO BRASIL S/A
, em desfavor

de
BERCHOLINO MOREIRA CABRAL
, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 25.718,82 (vinte e cinco mil e setecentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), devendo incidir juros de mora – 1% ao mês - a partir da citação e correção monetária – INPC - quando do vencimento; condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, devendo ser observado o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil
”.

O apelante aduz que
“a parte Apelada ingressara com uma Ação de Cobrança, a qual possui prescrição quinquenal, nesse desiderato, insta consignar que o Código Civil disciplina que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, consoante verifica-se junto ao artigo 206-A do Código Civil”.

Sustenta que
“é possível verificar in casu, de maneira indelével a desídia e inércia da parte Apelante, vez que em diversos momentos fora certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte Apelada, bem como os seus pedidos de dilação do prazo processual, bem como os inúmeros momentos o Juízo intimou pessoalmente a parte Apelada em razão de sua própria inércia, sob pena de extinção do feito”.

Alega que,
“ex positis, verifica-se de modo indelével a desídia e inércia da parte Apelada em dar andamento ao feito, ocorrendo in casu a prescrição intercorrente”
.

Contrarrazões no ID. 202899257.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado propôs esta Ação em 19-7-2013; em 24-7-2013 foi intimado para emendar a inicial com a informação do Código de Endereçamento Postal da sua residência; em 23-1-2014 foi novamente intimado a emendar a inicial no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento, com total observância ao disposto no art. 1° da Resolução n. 021/2011/TP, o que cumpriu em 7-2-2014.

Em 1º-4-2014 o Juízo de origem mandou citar a parte contrária; em 7-4-2014 o autor juntou o comprovante de pagamento da guia de diligência do oficial de justiça, que certificou em 29-6-2015 que
“não foi possível proceder com a citação de BERCHOLINO MOREIRA CABRAL tendo em vista que este não mais reside no referido endereço e o atual morador Sr. Paulo Sérgio Santos alegou ter adquirido o sítio de um terceiro e que desconhece o requerido”
(fls. 100).

Somente em 28-8-2015 deu-se a intimação do autor para se manifestar sobre a certidão negativa em 5 dias (fls. 101); em 11-9-2015 o apelado indicou novo endereço para citação (fls. 102); em 7-1-2016 o Juízo de origem consignou que,
“nos termos da legislação vigente e do provimento n°56/07-CGJ, impulsiono os autos para Expedição de documentos a fim de desentranhar o mandado de fls. 65”.

Em 18-2-2016 o autor requereu
“dilação de prazo para juntada de comprovante de pagamento de diligência de Oficial de Justiça, em vista da necessidade de cumprimento de procedimentos administrativos”
(fls. 104).

Em 17-3-2016 o autor foi intimado a requerer em 5 dias o que entendesse de direito; em 17-8-2016 foi certificado o decurso do prazo de 30 dias da suspensão do processo (fls. 115); em 16-1-2017 foi determinada
“a intimação pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, 1°, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção”
(fls. 118).

Em 2-2-2017 o apelado pugnou por nova citação em outro local (fls. 120), contudo o apelante não foi localizado, conforme certidão negativa de 8-11-2017 (fls. 128), da qual o autor só foi intimado em 16-1-2018 (fls. 129).

Em 2-2-2018 o credor pleiteou a expedição de ofício ao Bacenjud para busca de endereços do devedor, uma vez que a diligência realizada pelo oficial de justiça foi infrutífera (fls. 131).

Em 19-2-2018 esse pedido foi deferido, e em 1º-2-2018 o autor pleiteou que o réu fosse citado no endereço ali encontrado (fls. 135).

Houve nova tentativa de citação em 11-7-2018, porém sem sucesso (fls. 138).

O autor não foi intimado a esse respeito, e em 15-8-2018 requereu mais uma vez a realização de pesquisa no Bacenjud para localizar endereço atualizado do réu, o que foi indeferido em 4-9-2018, sendo determinada sua intimação pessoal (do autor) para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (fls. 141).

Em 14-9-2018 o apelado postulou a suspensão da lide nos termos do art. 10 da Lei 13.340/2016, contudo indeferida em 31-10-2018 sob o fundamento de que só se aplica a feitos executivos (fls. 145).

Em 12-11-2018 o autor pediu o prosseguimento da demanda com a citação do réu por edital, o que só foi deferido em 21-1-2019 (fls. 148).

Em 22-3-2019 o credor foi intimado para, em 10 dias,
“adotar as providencias necessárias para a publicação do Edital expedido nos autos, BEM COMO, intimá-lo a comprovar sua publicação no mesmo prazo, conforme determinado nos autos”
(fls. 154).

Em 9-5-2019 foi certificado o decurso do prazo da intimação acima em referência; em 13-5-2019 o Juízo de origem mandou intimar pessoalmente o autor para dar andamento ao processo, sob pena de extinção, o qual pugnou em 15-5-2019 pela sua suspensão, deferida apenas em 3-9-2019.

Em 2-3-2020 o apelado foi intimado para postular o que de direito, e em 10-3-2020 pleiteou
“sejam realizadas buscas de ativos financeiros em nome dos Executados, por meio do sistema auxiliar que liga o poder judiciário e as instituições financeiras, intermediado pelo Banco Central – sistema BACENJUD – até o limite da dívida exequenda”
(fls. 168).

O pedido foi indeferido em 29-10-2020, e em 24-11-2020 o autor pediu a realização de pesquisa nas operadoras de telefonia em nome do réu, com o objetivo de localizar o atual endereço (fls. 179).

Em 23-4-2021 foi determinada a intimação pessoal do autor para dar andamento à demanda em 5 dias, sob pena de extinção (fls. 182).

Em 29-4-2021 ele requereu a citação do réu pelo Diário de Justiça Eletrônico e, subsidiariamente, a concessão de 15 dias para a publicação em jornal físico. A pretensão foi indeferida em 23-8-2021, e em 15-9-2021 o apelado se manifestou nestes termos:

“Em atenção ao r. despacho de fls., informa a requerente que considera a publicação em edital desnecessária, pois estamos sob a égide do n CPC.O CPC/73 trazia a publicação de edital em jornal de grande circulação como regra, porém o novo CPC estabelece que a publicação em jornal é apenas uma possibilidade (não uma obrigação) caso o Magistrado considere necessário. A regra nova é a publicação na rede mundial de computadores, que pode ser no Diário de Justiça Eletrônico
” (fls. 191 e 192).

Em 30-6-2022 a lide foi extinta com amparo no art. 485, III, do CPC. O autor recorreu dessa decisão sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo.

O Recurso foi provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Em 28-4-2023 o autor pediu a citação por edital (artigo 256, II, do CPC), o que foi deferido em 3-5-2023, e em 18-9-2023 foi certificado
“o decurso de prazo de citação do polo passivo, via Edital, sem que apresentasse defesa”
.

Como visto,
desde que propôs a Ação o apelado tenta efetivar a citação; por conseguinte, não houve desídia de sua parte.

Durante todo o trâmite processual promoveu as medidas necessárias para localizar o devedor e para o seguimento da demanda.

Sobre a prescrição intercorrente, ficou assim registrado na sentença:

“(...)
Não há que se negar que a presente ação executiva vem se arrastando por vários anos, todavia, não há que se negar também que tal fato ocorreu por fatos alheios à vontade do exequente.

Ademais, para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

No caso dos autos, nenhum deles se consumou.

A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

Nestes termos, o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

E, no caso dos autos, verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Também, segundo o princípio consubstanciado na lei processual, o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Sendo assim, a prescrição intercorrente só se configura se o autor deixar de cumprir diligência indispensável ao andamento do feito, e, no caso em tela, o impulso oficial ocorreu e o exequente cumpriu o determinado, portanto, não basta o simples decurso do prazo prescricional, exigindo-se que tenha havido negligência de quem tinha obrigação de movimentar o processo.

(...)

Assim, para que se configure a prescrição intercorrente é indispensável que a parte, se desinteressando, deixe de praticar ato indispensável ao andamento do processo e, no caso em questão, não há falar-se em desídia do exequente.

(...)”.

Ademais, a demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa forma, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ)”.
(TJMT, N.U 0002736-62.2016.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-8-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024